Tribunal: TJDFT
Processo: 0737630-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora sobre proventos de aposentadoria. Regra de impenhorabilidade relativa, Ineficácia da constrição frente à desproporcionalidade entre crédito e percentual pretendido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Utilidade da penhora de proventos de aposentadoria de valor insuficiente para a quitação do débito em aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do agravado, com fundamento na mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, considerando a proporcionalidade da medida diante do valor da dívida e a subsistência digna do devedor.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a mitigação da regra da regra de impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, inclusive para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
4. O valor da dívida comparado ao percentual pleiteado para penhora revela a imprestabilidade da medida, haja vista a possibilidade de quase eternização da obrigação em quitar o débito, especialmente porque o valor descontado não será suficiente para pagar os juros moratórios mensais incidentes na correção do débito.
5. A constrição pretendida mostra-se ineficaz e desproporcional, comprometendo o mínimo existencial do agravado e violando o princípio da dignidade da pessoa humana.
6. À luz do art. 836 do CPC, o requerimento de penhora deve ser indeferido quando o custo da execução for superior ao benefício econômico, razão pela qual se mostra inadequado e desproporcional a constrição pleiteada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria pode ser relativizada apenas em hipóteses excepcionais, quando preservado percentual que assegure o mínimo existencial. 2. É inviável a penhora que, além de ser ineficaz para a satisfação do crédito, afete a subsistência digna do executado. 3. O art. 836 do CPC veda atos executivos que resultem em onerosidade desmedida frente ao benefício prático da medida.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV, e 836. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp no 1.518.169/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018.